Tribunal: TJSP
Processo: 1027223-09.2016.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Maior esforço - Obscuridade – Não ocorrência - Matéria suficientemente analisada e decidida pelo julgado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1027223-09.2016.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante TEREZA BATISTA DA SILVA, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027223-09.2016.8.26.0564/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1027223-09.2016.8.26.0564/50000.
Comarca de São Bernardo do Campo.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Embargante Tereza Batista da Silva.
Embargado Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Voto no. 36.673
Vistos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Maior esforço - Obscuridade
Não ocorrência - Matéria suficientemente analisada e decidida
pelo julgado Embargos rejeitados.
1 - Trata-se de embargos de declaração opostos por
Tereza Batista da Silva ao Venerando Acórdão de fls. 213/218 alegando, em
síntese, que o julgado não apreciou adequadamente a matéria ventilada nos
autos em relação à necessidade de dispêndio de maior esforço. Pede, assim, sua
declaração.
2
A fundamentação do V. Aresto é mais do que
suficiente para embasar a decisão nele estampada, sendo desnecessária a
declaração objetivada pelos embargos. Sua fundamentação exclui toda a matéria
alegada em razões de recurso.
O inconformismo da embargante com a solução
constante do julgado não enseja a declaração pretendida.
Ora, a recorrente almeja a rediscussão de matéria já
analisada e decidida pelo V. Aresto, o que é inadmissível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027223-09.2016.8.26.0564/50000 -Voto no
3
Além disso, necessário ressaltar que na decisão o
julgador não precisa se referir, expressamente, a cada dispositivo legal
mencionado pela parte em suas razões de recurso.
A propósito, esse é o atual entendimento firmado do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA
INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO
MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme
dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente
no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu
inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na
hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração
rejeitados.” EDcl no MS 21315/DF, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027223-09.2016.8.26.0564/50000 -Voto no
4
NO MANDADO DE SEGURANÇA, 2014/0257056-9, Ministra DIVA
MALERBI, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, 08/06/2016, DJe 15/06/2016”
No mesmo sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART.
1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO
CONSTATADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de
Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis
quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição,
omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o
julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489,
parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação
válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de
questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito
modificativo ao recurso. 2. A parte embargante, na verdade, deseja
a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa
pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos
embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC. 3. Embargos
de declaração rejeitados.” EDcl no AgInt no AREsp 874797/SP,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0054811-6, Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, T4 - QUARTA TURMA, 04/08/2016, DJe
09/08/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027223-09.2016.8.26.0564/50000 -Voto no
5
Destarte, nada há a declarar.
3
Daí porque, nestes termos, rejeito os embargos.
Custas na forma da Lei.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)